Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. GRAVE ESTADO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar a manutenção de plano de saúde rescindido unilateralmente pela prestadora do serviço

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
4. no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
5. No caso, observado que o paciente possui doença grave em pleno tratamento, deve ser mantida íntegra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar a empresa de plano de saúde que mantenha a assistência médica nos mesmos moldes contratados, com intuito de preservar a vida e integridade do paciente, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial.
6. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009 e pela Resolução n.° 19/199, do Conselho de Saúde Suplementar.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1760122, 07288808620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1750191, 07205743120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1931487, 0709415-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024.